Tribunal: TJMT
Processo: 1047759-86.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047759-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), VALDEIR RAFALSKI - CPF: 001.531.771-44 (AGRAVADO), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CONTRATOS RURAIS. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. NATUREZA JURÍDICA DIFERENCIADA. PENHOR RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de quatro Cédulas de Crédito Bancário e obstar a negativação do nome do devedor, em ação de prorrogação compulsória de contratos rurais fundada em alegada frustração de safra por adversidades climáticas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se Cédulas de Crédito Bancário regidas pela Lei nº 10.931/2004, formalizadas com recursos próprios da cooperativa, submetem-se ao regime protetivo do crédito rural e ao direito de alongamento previsto na Súmula 298 do STJ, considerando a natureza jurídica específica de cada título e suas características contratuais.

III. Razões de decidir

3. A distinção entre crédito rural
stricto sensu
e operações bancárias comuns não é meramente formal, mas substancial, sendo o primeiro instrumento de política pública agrícola caracterizado pela origem controlada dos recursos e finalidade específica de fomento ao setor primário.

4. Três das quatro cédulas, nesta fase de cognição sumária, mantêm aparência de natureza de operações bancárias comuns regidas pela Lei nº 10.931/2004, com recursos próprios da cooperativa, sem vinculação a programas oficiais de crédito rural, afastando a aplicação automática do Manual de Crédito Rural.

5. A Cédula nº C41634310-0 ostenta, a priori, natureza jurídica diferenciada por conter cláusula expressa de penhor rural vinculando o adimplemento à produção de milho das safras 2025/2026 a 2032/2033, caracterizando-a materialmente como operação de crédito rural.

6. A vinculação ao ciclo biológico da cultura configura elemento caracterizador do crédito rural, atraindo a incidência do regime protetivo específico e o direito subjetivo ao alongamento da dívida previsto na Súmula 298 do STJ.

7. A suspensão indiscriminada da exigibilidade de créditos no montante de R$ 2,7 milhões configura periculum in mora reverso, considerando que a agravante é cooperativa cuja atividade essencial consiste na concessão de financiamentos aos associados.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A formalização de operação por meio de Cédula de Crédito Bancário com recursos próprios da instituição financeira afasta a aplicação do regime jurídico do crédito rural, ainda que os recursos sejam destinados à atividade agrícola. 2. A presença de cláusula de penhor rural vinculando o adimplemento da obrigação ao ciclo produtivo agrícola caracteriza materialmente a operação como crédito rural, atraindo a incidência da Súmula 298 do STJ independentemente da forma contratual adotada."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 10.931/2004, arts. 26 e 27; Lei nº 4.829/1965; Decreto-Lei nº 167/1967; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 298/STJ; TJ-MT, AI 1008973-07.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 07/06/2024; TJ-MT, AI 1020357-64.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 30/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM
contra a decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência pleiteada na origem, determinando a suspensão da exigibilidade dos títulos e a abstenção de negativação do nome do autor, em razão da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT nos autos da
Ação Declaratória/Mandamental de Prorrogação Compulsória de Contratos Rurais de Investimento em Maquinário em Virtude de Frustração de Safra com Pedido de Tutela de Urgência de Natureza Cautelar
(autos n. 1001062-62.2025.8.11.0111) movida por
VALDEIR RAFALSKI
, que deferiu a liminar para suspender a exigibilidade das Cédulas de Crédito Bancário nº C41634186-8, C41634187-6, C41634310-0 e C41634632-0, bem como para determinar que a requerida se abstenha de incluir o nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito.

A agravante sustenta, em síntese, que as operações foram formalizadas por cédulas de crédito bancário regidas pela Lei nº 10.931/2004, e não por títulos de crédito rural previstos no Decreto-Lei nº 167/67, ressaltando que os recursos empregados são próprios da cooperativa, sem subvenção estatal ou vinculação a políticas públicas de crédito rural, o que afastaria a incidência obrigatória do Manual de Crédito Rural. Afirma que os contratos não preveem destinação específica dos valores à atividade agrícola, devendo prevalecer a autonomia privada. Alega, ainda, que o laudo técnico apresentado é genérico, unilateral e desprovido de elementos concretos que comprovem frustração de safra ou incapacidade de pagamento individualizada, além de destacar que dados oficiais indicam safra recorde em Mato Grosso no período 2024/2025, contrariando a alegada crise. Por fim, aponta contradição temporal nas alegações do agravado, que atribui suas dificuldades a eventos pretéritos, mas contratou as cédulas em 2024, e sustenta a inaplicabilidade da Súmula 298 do STJ, por não se tratar, no caso, de dívida oriunda de crédito rural.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a aplicação da Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça e do Manual de Crédito Rural (MCR) ao caso é descabida, visto que tais normativos se aplicam a operações de crédito rural
stricto sensu
, e não a operações de crédito bancário livremente pactuadas sob a autonomia da vontade privada.

Por fim, requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo e, no mérito, o seu provimento para revogar a tutela de urgência concedida, restabelecendo a exigibilidade dos títulos e a possibilidade de atos de cobrança.

A tutela recursal foi deferida no id. 339273142.

Em contraminuta (id.344224897),
VALDEIR RAFALSKI
, preliminarmente que o recurso interposto pela Cooperativa configura tentativa de supressão de instância, pois busca discutir o mérito da causa (natureza dos contratos) via agravo de instrumento. No mérito, defende a primazia da realidade sobre a forma, sustentando que, embora os títulos sejam nominados como Cédulas de Crédito Bancário, a destinação dos recursos foi inequivocamente para o fomento da atividade rural (aquisição de maquinário/investimento), o que atrai a incidência do Art. 15, I, da Lei 4.829/65 e do Manual de Crédito Rural.

Agravado reitera que preencheu os requisitos para o alongamento da dívida (Súmula 298/STJ), apresentando Laudo de Perda e Laudo de Capacidade de Pagamento que comprovam perdas de 17% na safra de soja 2024/2025, além de pedido administrativo tempestivo enviado cinco meses antes do vencimento. Refuta a tese de "lucro recorde" estadual, alegando que a realidade microeconômica do produtor foi afetada por intempéries locais e queda de 31% no preço da saca de soja. Sustenta ainda, como
fato novo
, a edição da
Medida Provisória nº 1.314/2025
(citada na peça), que instituiria medidas emergenciais para produtores com perdas em safras entre 2020 e 2025, na qual alega se enquadrar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado,
agravo de instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM
contra a decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência pleiteada na origem, determinando a suspensão da exigibilidade dos títulos e a abstenção de negativação do nome do autor, em razão da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT nos autos da
Ação Declaratória/Mandamental de Prorrogação Compulsória de Contratos Rurais de Investimento em Maquinário em Virtude de Frustração de Safra com Pedido de Tutela de Urgência de Natureza Cautelar
(autos n. 1001062-62.2025.8.11.0111) movida por
VALDEIR RAFALSKI
, que deferiu a liminar para suspender a exigibilidade das Cédulas de Crédito Bancário nº
C41634186-8, C41634187-6, C41634310-0
e
C41634632-0
, bem como para determinar que a requerida se abstenha de incluir o nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito.

A controvérsia submetida à apreciação cinge-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, que deferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade das Cédulas de Crédito Bancário e obstar a inclusão do nome do Agravado nos órgãos de proteção ao crédito, fundando-se na probabilidade do direito à prorrogação de dívida rural decorrente de frustração de safra.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada:

“[...] No caso em análise, assiste razão ao embargante. Verifica-se que a decisão embargada incorreu em contradição ao fundamentar o indeferimento da tutela de urgência com base em jurisprudência relativa a ações de superendividamento (Lei nº 14.181/2021), quando na verdade a presente demanda trata de prorrogação compulsória de contratos rurais, com fundamento no Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.4) e na Súmula 298 do STJ.

De fato, o pedido liminar formulado pelo autor não foi de limitação de descontos a 30% dos rendimentos, mas sim:
“a suspensão da exigibilidade de todos os títulos sub judice, além de afastar os efeitos da mora, na intenção de fazer com que o Requerido retire o nome do Requerente dos órgãos de restrição ao crédito, tais como SERASA, SPC, SCPS, Cartórios de Protestos, Sistema de Informações de Créditos (SCR) do Banco Central do Brasil e similares, bem como se abstenha de reinscrevêlos, ao menos enquanto perdurar a presente demanda, oficiando-se, inclusive, os referidos órgãos, a fim de garantir a eficácia da tutela”.

Portanto,
ACOLHO os embargos de declaração
para sanar a contradição apontada, passando a decisão a ter a seguinte redação na parte dispositiva:

"Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA/MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CONTRATOS RURAIS DE INVESTIMENTO EM MAQUINÁRIO EM VIRTUDE DE FRUSTRAÇÃO DE SAFRA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR ajuizada por VALDEIR RAFALSKI em face de BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

O autor alega ser produtor rural e que, em razão de adversidades climáticas (seca extrema seguida de chuvas excessivas), sofreu frustração de safra, o que comprometeu sua capacidade de pagamento dos contratos de financiamento de maquinários agrícolas firmados com o requerido. Sustenta ter direito à prorrogação compulsória dos contratos, com base no Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.4) e na Súmula 298 do STJ.

Em sede de tutela de urgência, requer a suspensão da exigibilidade de todos os títulos sub judice, além de afastar os efeitos da mora, na intenção de fazer com que o Requerido retire seu nome dos órgãos de restrição ao crédito.

Passo à análise do pedido de tutela de urgência.

A tutela provisória de urgência está regulamentada no artigo 300 do Código de Processo Civil, e tem como requisitos a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, em cognição sumária, verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida.

A probabilidade do direito está demonstrada pelos documentos juntados aos autos, especialmente os contratos de financiamento (ID 198356422, 198356423, 198356427 e 198356428), o laudo técnico que atesta a frustração de safra em razão de adversidades climáticas (ID 198356431) e a notificação extrajudicial enviada ao requerido solicitando a prorrogação dos contratos (IDs 198356433 e 198356435).

O Manual de Crédito Rural, em seu capítulo 2, seção 6, item 9, estabelece que
"é devida a prorrogação da dívida, aos mesmos encargos antes pactuados no instrumento de crédito, desde que se comprove incapacidade de pagamento do mutuário, em consequência de:
a)

dificuldade de comercialização dos produtos
;
b)
frustração de safras por fatores adversos;
c)
eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações."

Ademais, a Súmula 298 do STJ dispõe que
"o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei."

Nesse sentido:

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CRÉDITO RURAL – ALONGAMENTO DA DÍVIDA – DIREITO DO CONSUMIDOR DESDE QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS – PEDIDO ADMINISTRATIVO – COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o Verbete Sumular n. 298 do STJ, “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.”
Apesar do mencionado entendimento, a prorrogação do crédito rural não é medida automática, sendo necessário pedido administrativo do devedor para o Banco, bem como o preenchimento dos requisitos dispostos no Manual de Crédito Rural (MCR)
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1008973-07.2024.8.11 .0000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2024) – grifei.

Quanto ao perigo de dano, este se evidencia pelo risco de inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, o que lhe impediria de obter novos financiamentos para o próximo ciclo produtivo, comprometendo sua atividade rural e, consequentemente, sua subsistência e de sua família.

Ademais, há risco ao resultado útil do processo, pois caso a instituição financeira venha a ajuizar ação de execução dos contratos, poderá haver a expropriação de bens essenciais à atividade produtiva do autor, tornando inócua eventual sentença de procedência na presente ação.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA PAGAMENTO. CRÉDITO RURAL . CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. I. A autora, produtora rural, celebrou com a instituição financeira agravada contratos de financiamento, constituídos da Nota de Crédito Rural n . 3142666 e Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo para Renegociação n. 4329866, cujos prazos pretende prorrogar em razão de dificuldades climáticas que afetaram sua atividade; II. A questão em discussão consiste em (i) verificar se é o caso de afastar a tutela de urgência deferida em razão da natureza comercial das cédulas objeto de prolongamento; III. Comprovado o preenchimento das condições estabelecidas no Manual de Crédito Rural (MCR) e da prévia postulação administrativa, tem o devedor o direito subjetivo ao alongamento . IV. RECURSO DESPROVIDO. Tese de julgamento: “1.
Embora as instituições financeiras não possuam o poder discricionário para a concessão do alongamento da dívida, uma vez preenchidas as condições legais pelo mutuário (Súmula 298/STJ), a concessão do benefício depende de pedido expresso e formal do devedor, realizado junto à instituição financeira credora, de modo que a solicitação da renegociação/prorrogação da dívida, constitui requisito essencial para o deferimento
. 2. Demonstrados pelo autor o preenchimento dos requisitos legais a prorrogação do débito, é caso de manter a tutela de urgência deferida na origem até que a instrução do feito permita esclarecer, de forma segura, os apontamentos suscitados por ambas as
partes
. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1819252/PR, Rel. Min . Maria Isabel Gallotti, j. 24/5/2021; TJMT, Apelação Cível n. 0002297-74.2014 .8.11.0044, Rel. Des . Serly Marcondes Alves, j. 08/06/2022. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10203576420248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2024) – grifei.

Ante o exposto,
DEFIRO
o pedido de tutela de urgência para:

a)
DETERMINAR a suspensão da exigibilidade dos contratos rurais objeto da presente ação
(Cédulas de Crédito Bancário nº C41634186-8, C41634187-6, C41634310-0 e C41634632-0), até ulterior deliberação deste juízo;

b)
DETERMINAR que o requerido se abstenha de incluir o nome do autor, VALDEIR RAFALSKI - CPF: 001.531.771-44 nos órgãos de restrição ao crédito (
SERASA, SPC, SCPS, Cartórios de Protestos, Sistema de Informações de Créditos - SCR do Banco Central do Brasil e similares) em razão dos contratos objeto desta ação, ou, caso já tenha incluído, que
PROCEDA a imediata exclusão
no prazo de 5 (cinco) dias.

SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO OFÍCIO, a ser encaminhada/protocolada pela parte autora junto à parte requerida, comprovando-se nos autos no prazo de 5 dias.

Por oportuno, primando pela aplicação do princípio da celeridade processual,
DEIXO
de designar a audiência de conciliação prévia, tendo em vista a natureza da demanda e a urgência das medidas pleiteadas, bem como considerando que o direito à prorrogação compulsória dos contratos rurais, quando preenchidos os requisitos legais, não constitui matéria sujeita à disponibilidade das partes, conforme entendimento consolidado na Súmula 298 do STJ.

CITE-SE
e o requerido para, querendo, contestar a ação no prazo legal, sob pena de revelia.[...]”.

A instituição financeira Agravante sustenta, como tese central de sua irresignação, a inaplicabilidade do regramento protetivo do crédito rural — notadamente o Manual de Crédito Rural (MCR) e a Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça — às operações em litígio. Argumenta que os contratos firmados consubstanciam Cédulas de Crédito Bancário (CCBs), regidas pela Lei n.º 10.931/2004, pactuadas com recursos livres e próprios da cooperativa, desvinculadas, portanto, das balizas normativas impostas aos financiamentos rurais subsidiados ou controlados pelo Estado.

Compulsando os autos, verifica-se que o Magistrado de primeiro grau, ao deferir a tutela de urgência, pautou-se na análise prefacial dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, vislumbrando a probabilidade do direito na documentação que atesta, em tese, a atividade rural do Agravado e a ocorrência de eventos climáticos adversos.

Contudo, não houve, na decisão objurgada, o exaurimento da análise acerca da
qualificação jurídica dos contratos
sob a ótica da Lei n.º 10.931/2004 em contraposição ao Decreto-Lei n.º 167/67 e à Lei n.º 4.829/65.

A decisão limitou-se a reconhecer a verossimilhança das alegações de dificuldade financeira decorrente da atividade agrícola para fins de concessão de medida acautelatória.

A definição sobre se a Cédula de Crédito Bancário, quando utilizada para fomento da atividade rural, despe-se ou não de sua natureza cambial típica para assumir as prerrogativas do crédito rural,
demanda dilação probatória aprofundada na origem.
É necessário perquirir, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a real destinação dos recursos, a origem dos fundos utilizados pela cooperativa e a eventual descaracterização da finalidade do título, matérias estas que devem ser primeiramente enfrentadas na sentença, após a devida instrução processual.

Portanto, a questão central reside na definição do enquadramento jurídico das operações financeiras em litígio. Conforme documentado nos autos,
as quatro operações foram formalizadas mediante Cédulas de Crédito Bancário
, expressamente regidas pela Lei n.º 10.931/2004.

A documentação sistêmica apresentada pela agravante indica claramente que se trata de
"CCB com recursos próprios"
, com "fonte de recurso: recursos próprios", elementos que fragilizam significativamente a tese de submissão automática ao regime de alongamento típico do crédito rural oficial.

Na hipótese em análise, verifica-se dos Id. 339093358, Id. 339093360, Id. 339093362 dos autos, de fato, os títulos de crédito firmados entre o agravante e a parte agravada, cuja dívida busca-se o alongamento, trata-se de Cédulas de Crédito Bancário, disciplinadas em legislação própria, qual seja, na Lei 10.931/2004, onde, por meio de seus artigos 26 e 27.

Contudo, examinando especificamente a Cédula nº
C41634310-0
(Id. 198356427 – processo originário), verifica-se que, diversamente dos demais instrumentos, a referida CCB contém
cláusula expressa de PENHOR RURAL
vinculando o adimplemento à produção de milho das safras 2025/2026 a 2032/2033, conforme consta do documento, o que a caracteriza materialmente como operação de crédito rural, atraindo a incidência da Súmula 298/STJ. Saliento que referido título não foi juntado no recurso:

Tal vinculação ao ciclo biológico da cultura configura elemento caracterizador do crédito rural, atraindo a incidência do regime protetivo específico e, consequentemente, o direito subjetivo ao alongamento da dívida previsto na Súmula 298 do STJ, na medida em que a natureza rural do crédito pode ser identificada não apenas pela forma contratual, mas também pela destinação efetiva dos recursos e pelas garantias constituídas.

Denote-se que a essência do crédito rural está no seu propósito de fomentar a atividade no campo. Portanto, se os recursos de uma Cédula de Crédito Bancário, por exemplo, são utilizados para custear uma safra ou adquirir maquinário agrícola, a operação atrai a incidência da legislação rural, como o Decreto-Lei nº 167/67.

Nesse sentido,

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CRÉDITO RURAL FORMALIZADO POR CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por cooperativa de crédito contra decisão monocrática que negara provimento a agravo de instrumento, mantendo a tutela de urgência concedida em 1º grau. A medida liminar suspendera a exigibilidade das parcelas contratuais, impedira a negativação do nome do devedor e vedara atos executórios sobre imóvel hipotecado, com fundamento em crise econômica, queda no preço da arroba do boi e estiagem prolongada, que teriam comprometido a atividade pecuária do agravado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão e manutenção da tutela provisória de urgência deferida em 1º grau; (ii) estabelecer se a natureza da operação contratual — formalizada por cédula de crédito bancário — permite a aplicação das normas do crédito rural. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão agravada reconhece, em juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos do art . 300 do CPC, com plausibilidade do direito alegado e perigo de dano, diante dos impactos econômicos e climáticos comprovadamente enfrentados pelo agravado.
4. A natureza jurídica do título não se define apenas pela nomenclatura adotada (cédula de crédito bancário), mas pela destinação dos valores, sendo possível aplicar o regime jurídico do crédito rural se demonstrada sua finalidade específica na atividade agropecuária. 5. A jurisprudência admite a formalização de crédito rural por meio de cédula bancária, desde que evidenciada sua destinação rural, nos termos do art. 26 da Lei nº 10.931/2004 c/c os arts. 2º e 3º da Lei nº 4 .829/65, conforme precedentes do TJ-MT e TJ-PR.
6. A ausência de pedido administrativo formal não obsta, por si só, a análise judicial da tutela de urgência, especialmente diante de elementos que indicam tentativa de renegociação e da necessidade de produção de prova em momento oportuno. 7. O laudo técnico juntado, ainda que não conclusivo, constitui início de prova documental suficiente para o deferimento da medida em sede de cognição sumária. 8. Inexiste ilegalidade, teratologia ou abuso de poder que justifique a revogação da tutela, a qual preserva a atividade produtiva rural e observa a função social do crédito, conforme art. 5º da Lei nº 4 .829/65 e Súmula 298 do STJ. 9. A alegação de litigância de má-fé por parte da cooperativa não se sustenta, por ausência de demonstração inequívoca dos requisitos do art. 80 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela provisória de urgência é cabível quando demonstrados, ainda que em cognição sumária, os requisitos do art. 300 do CPC, inclusive em operações formalizadas por cédula de crédito bancário com destinação rural.
2. A natureza do crédito rural pode ser reconhecida mesmo quando a operação é formalizada por cédula de crédito bancário, desde que demonstrada a finalidade agrícola dos recursos.
3. A função social do crédito rural e a preservação da atividade produtiva justificam a manutenção da tutela de urgência em caso de crise comprovada, nos termos da Lei nº 4.829/65 e da Súmula 298 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 10.931/2004, art. 26; Lei nº 4.829/65, arts. 2º, 3º e 5º; CPC, art. 80. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Ap. Cív . 00022977420148110044, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 08 .06.2022. TJ-PR, Ap. Cív . 0024867-75.2020.8.16 .0021, Rel. Marcelo Wallbach Silva, j. 22.08 .2022. STJ, Súmula 298. STJ, Súmula 176. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08197947020248140000 27150684, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 20/05/2025, 2ª Turma de Direito Privado – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - RECURSOS DESTINADOS À ATIVIDADE RURAL - ALONGAMENTO RURAL - POSSIBILIDADE - REQUISITOS PREENCHIDOS - IMPENHORABILIDADE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL - EXPLORAÇÃO DO IMÓVEL - TRABALHO DA FAMÍLIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - PROVA EM CONTRÁRIO - INEXISTÊNCIA - IMÓVEL DADO EM GARANTIA - IRRELEVÂNCIA - EFEITOS - LIBERAÇÃO DO BEM - BAIXA NA CONSTRIÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Para que se reconheça a aplicação da legislação relativa ao crédito rural, também em cédulas de crédito bancário, faz-se necessária a comprovação de que os recursos obtidos pela operação tenham sido inteiramente aplicados na atividade rural, tendo em vista ser o crédito rural caracterizado por sua destinação. 2 . Demonstrado que os recursos foram destinados à recuperação de lavoura de café, impõe-se o exame dos requisitos necessários ao alongamento da dívida à luz da legislação relativa ao crédito rural. 3. O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da súmula 298 do STJ, aplicável ao caso em tela, diante da subvenção econômica do contrato ao subsídio do Poder Público. 4 . Comprovados os requisitos exigidos pela Lei 13.606/18, com as alterações promovidas pela Lei 14.275/2021, necessário o reconhecimento da possibilidade de prolongamento da dívida. 5 . Considera-se pequena propriedade o imóvel rural a área não superior a quatro módulos fiscais, desde que trabalhado pela família, conforme art. art. 4º, II, a, da Lei 8.629/93 . 6. O ônus probandi do enquadramento do imóvel rural como pequena propriedade é do executado, de modo que a exploração do imóvel pelo trabalho da família constitui presunção relativa, em favor do proprietário, permitindo, portanto, prova em contrário, cujo ônus é do exequente. 7. Comprovado pelo executado que seu imóvel enquadra-se como pequena propriedade rural e dian te da presunção da veracidade de que a pequena propriedade rural é trabalhada para o sustento da família, tem-se a impenhorabilidade do imóvel constrito 8 . É impenhorável a pequena propriedade rural, ainda que dada pelos proprietários em garantia hipotecária para financiamento da atividade produtiva, conforme entendimento do STJ. 9. Recurso conhecido e provido. (TJ-MG - Apelação Cível: 50102894820218130707, Relator.: Des .(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 12/06/2024, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA QUE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS – INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGADA - ALEGAÇÃO DE QUE TÍTULO DE CRÉDITO QUE EMBASA A AÇÃO DE EXECUÇÃO É UMA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO SEM QUALQUER VINCULAÇÃO À ATIVIDADE PROFISSIONAL DO EMBARGANTE/AGRICULTOR – IMPOSSIBILIDADE – VINCULAÇÃO EVIDENCIADA - CRÉDITO COM DESTINAÇÃO RURAL VERSADO EM CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO - IMPERIOSA APLICAÇÃO DAS NORMAS PERTINENTES AO CRÉDITO RURAL, COMO O DECRETO-LEI Nº 167/67 – SENTENÇA CORRETA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 16ª Câmara Cível - 0000099-88.2021.8.16.0041 - Alto Paraná - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU MARCO ANTONIO MASSANEIRO - J. 21.08.2022)

Destarte, diversamente ocorre com as demais cédulas (
C41634186-8, C41634187-6 e C41634632-0
), que carecem de tal gravame ou destinação específica, mantendo sua natureza de operações bancárias comuns regidas pela Lei nº 10.931/2004.

Nesse trilhar, como a Cédula de Crédito Bancário encontra-se disciplinada em legislação própria, não há fundamento ou justificativa para a incidência na Lei 9.138/1995 que disciplina o crédito rural, sobretudo porque não se trata de crédito rural, ainda que utilizado para o fomento das atividades da parte agravada, estando alheia ao microssistema normativo do Manual de Crédito Rural (MCR).

Inclusive, foi esse o entendimento que adotei em recente julgamento de caso análogo, sob minha relatoria:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CRÉDITO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO COMO CRÉDITO RURAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (...) IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1
. A formalização de operação por meio de Cédula de Crédito Bancário afasta a aplicação do regime jurídico do crédito rural, ainda que os recursos sejam destinados à atividade agrícola.

2. O direito ao alongamento da dívida nos moldes da L. 9.138/1995 exige que o contrato esteja formalmente enquadrado como crédito rural e que se cumpram os requisitos legais, inclusive a demonstração de requerimento administrativo tempestivo.”

(N.U 1016217-50.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2025, Publicado no DJE 15/07/2025)

A distinção entre crédito rural
stricto sensu
e operações bancárias comuns não é meramente formal, mas substancial. O crédito rural, disciplinado pela Lei n.º 4.829/65 e pelo Decreto-Lei n.º 167/67, constitui instrumento de política pública agrícola, caracterizado pela origem controlada dos recursos, pela finalidade específica de fomento ao setor primário e pela submissão a regras especiais de fiscalização e controle. As Cédulas de Crédito Bancário, por sua vez, representam títulos de crédito típicos do sistema financeiro privado, regidos pela autonomia da vontade e pelas regras gerais do direito cambiário.

As Cédulas de Crédito Bancário (CCBs) objeto da demanda sejam, formalmente, regidas pela Lei nº 10.931/2004 e tenham sido descritas como operações com ‘recursos próprios’ da cooperativa agravante, não se pode desconsiderar, desde logo, a alegação do agravado quanto à
finalidade rural efetiva das operações
e ao seu enquadramento material como crédito rural.

Embora a jurisprudência reconheça a possibilidade de aplicação das normas do crédito rural a operações formalizadas em títulos diversos quando comprovada inequivocamente a destinação rural dos recursos, tal aplicação exige demonstração robusta e objetiva dessa circunstância.

Não obstante a formalização das operações mediante Cédulas de Crédito Bancário regidas pela Lei nº 10.931/2004, a tese defensiva do agravado quanto à primazia da realidade econômica sobre a forma contratual merece consideração expressa.

A jurisprudência pátria admite, em situações excepcionais, a releitura da natureza jurídica de contratos formalmente bancários quando inequivocamente demonstrada a destinação dos recursos ao fomento da atividade rural e presentes os requisitos materiais do crédito rural. Todavia, tal redimensionamento do título exige
prova robusta e dilação probatória
, não sendo possível sua apreciação em sede de cognição sumária. Assim, o afastamento da aplicação imediata das normas protetivas do crédito rural decorre da ausência de elementos concretos e suficientes, e não exclusivamente da forma contratual adotada.

Nesse contexto, pretender que este Tribunal de Justiça declare, em sede de cognição sumária e recursal, que as operações financeiras em questão não se submetem às regras de alongamento de dívida por se tratarem de Cédulas de Crédito Bancário com recursos livres, implicaria em verdadeiro julgamento antecipado do mérito recursal, suprimindo a competência do Juízo natural da causa para a instrução probatória e a deliberação definitiva sobre a matéria.

A manutenção da decisão agravada, nos moldes em que se encontra, implica suspensão da exigibilidade de créditos no montante aproximado de R$ 2,7 milhões, com base em elementos probatórios que apresentam as fragilidades acima apontadas. Tal situação configura
periculum in mora
inreverso, considerando que a agravante é cooperativa de crédito cuja atividade essencial consiste na concessão de financiamentos aos associados.

A suspensão indiscriminada da exigibilidade de créditos, sem demonstração robusta dos requisitos legais, pode comprometer a higidez financeira da instituição e sua capacidade de continuar prestando serviços à coletividade de cooperados.

A Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
"o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei."
Contudo, sua aplicação pressupõe que se trate efetivamente de
"dívida originada de crédito rural",
o que não se verifica em sua completude no caso concreto, considerando que as operações foram formalizadas mediante Cédulas de Crédito Bancário com recursos próprios da cooperativa, sem vinculação a programas oficiais de crédito rural.

A análise aprofundada da natureza jurídica dos contratos e da possibilidade de prorrogação das operações financeiras demanda dilação probatória e cognição exauriente, que serão realizadas no curso da instrução processual. Qualquer pronunciamento deste Tribunal sobre essas questões, neste momento processual, configuraria indevida supressão de instância,
in verbis:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – CONCESSÃO DE TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA PARA A BUSCA E APREENSÃO DOS BENS OBJETO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA QUE ALEGA FRAUDULENTO – ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PELO JUÍZO A QUO – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL AD QUEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Se a questão debatida neste recurso não foi enfrentada pelo Juízo a quo, não há como conhecer do agravo de instrumento, por manifesta supressão de instância e consequente ofensa ao duplo grau de jurisdição. -(TJ-MT - AI: 10035007420238110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2023)

E M E N T A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL – ACOLHIDA – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – MATÉRIA NÃO ALEGADA NO MOMENTO OPORTUNO – INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. “A matéria não alegada no momento oportuno, qual seja, apelação, trata-se de indevida inovação recursal, sendo inviável a sua análise pelo Tribunal de origem, por força do princípio do tantum devolutum quantum appellatum, ainda que se refira à matéria de ordem pública” (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1753855/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de junho de 2019).2. Se a matéria debatida no recurso não foi levantada pela parte no juízo de origem, é incabível a sua análise em grau recursal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.3. Recurso não conhecido. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1025636-65 .2023.8.11.0000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 03/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/06/2024)

Assim, considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que a decisão agravada merece reforma parcial. A controvérsia sobre a natureza jurídica das operações, somada à insuficiência probatória identificada, justifica a cassação da tutela de urgência em relação às Cédulas nº C41634186-8, C41634187-6 e C41634632-0,
mantendo-se a proteção apenas quanto à Cédula nº C41634310-0
, que apresenta características específicas de crédito rural.

Por fim, é necessário esclarecer que, embora os elementos apresentados revelem indícios de fragilidade probatória quanto à alegada frustração de safra, a revogação integral da tutela de urgência pode implicar risco desproporcional à parte agravada, especialmente se confirmada, ao final da instrução, a natureza rural das operações.

No que tange às Cédulas de Crédito Bancário nº C41634186-8, C41634187-6 e C41634632-0, a ausência de cláusula de destinação rural ou de garantia real vinculada à atividade produtiva afasta o direito subjetivo ao alongamento compulsório neste momento processual.

Inexistindo prova pré-constituída da natureza de crédito rural para estes títulos específicos, deve prevalecer a autonomia contratual e a força executiva da cédula bancária (Lei nº 10.931/2004), autorizando-se o credor a exercer os atos de cobrança. Eventual demonstração de conexão desses débitos com a atividade agrícola deverá ser objeto de dilação probatória na origem, sem, contudo, obstar a exigibilidade imediata das obrigações

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe

DOU PROVIMENTO PARCIAL
para:

(i)
cassar
a decisão que deferiu a tutela de urgência na origem apenas em relação às Cédulas de Crédito Bancário nº
C41634186-8, C41634187-6 e C41634632-0
, restabelecendo a exigibilidade destes títulos e autorizando os atos de cobrança correspondentes
, sem prejuízo da instrução probatória na ação principal para definição das questões de mérito.

(ii) manter a tutela de urgência exclusivamente em relação à Cédula nº
C41634310-0
, que ostenta natureza de crédito rural por força da garantia de penhor rural constituída e da vinculação à produção agrícola.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026